Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TERCEIRO INTERESSADO. INTERESSE JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. REVELIA. SANEAMENTO DO FEITO. INDIFERENTES PARA O INGRESSO NA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 119 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de intervenção de terceiros, sendo necessário, para o deferimento de ingresso do terceiro na lide, seu interesse jurídico.
2. No caso dos autos, resta demonstrada a existência do interesse jurídico da agravante, pois em caso de prolação de sentença favorável ao autor, a anulação do negócio jurídico extinguirá a possibilidade de existência dos negócios jurídicos posteriores, ou seja, afetaria a relação jurídica que estabeleceu com a ré, ao comprar o veículo objeto da lide.
2.1. A decretação da revelia e o saneamento do feito não impedem o ingresso na lide, devendo o terceiro interessado receber o feito no estado em que se encontra.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.